Tribunal: TJPA
Processo: 0006625-33.2018.8.14.0138
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I e IV C/C 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA EM CONCURSO MATERIAL.1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO N?O EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇ?O DO AGENTE, O QUE N?O SE VERIFICA NO PRESENTE CASO. ACUSADO QUE ASSASSINOU AS VÍTIMAS COM VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA MANTIDA. 2. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DEVIDAMENTE MANTIDA EM SEDE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. É FUNDAMENTAL CONFERIR EFICÁCIA AO JUÍZO MONOCRÁTICO NO QUE TOCA À FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À NECESSIDADE E À ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POIS É QUEM ESTÁ MAIS PRÓXIMO DOS FATOS EM APRECIAÇÃO E CONHECE AS SUAS PECULIARIDADES. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0006625-33.2018.8.14.0138
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ANAPU/PA
RECORRENTE:
JOELSON BARATA DE SOUZA
ADVOGADOS PARTICULARES:
MANOEL F. PASCOAL JUNIOR, OAB/PA 10.778 E WALLACE LIRA FERREIRA, OAB/PA 22.402
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I e IV C/C 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA EM CONCURSO MATERIAL.
1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
É PACÍ
FICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO N¿O EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE
OU AUTORIA DO
DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇ¿O DO AGENTE, O QUE N¿O SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.
ACUSADO QUE ASSASSINOU AS VÍTIMAS COM VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA MANTIDA.
2.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO DEVIDAMENTE MANTIDA EM SEDE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. É FUNDAMENTAL CONFERIR EFICÁCIA AO JUÍZO MONOCRÁTICO NO QUE TOCA À FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À NECESSIDADE E À ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POIS É QUEM ESTÁ MAIS PRÓXIMO DOS FATOS EM APRECIAÇÃO E CONHECE AS SUAS PECULIARIDADES. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0006625-33.2018.8.14.0138
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ANAPU/PA
RECORRENTE:
JOELSON BARATA DE SOUZA
ADVOGADOS PARTICULARES:
MANOEL F. PASCOAL JUNIOR, OAB/PA 10.778 E WALLACE LIRA FERREIRA, OAB/PA 22.402
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOELSON BARATA DE SOUZA,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Anapu/PA
(fl. 238/242), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, I e IV c/c 69, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 03/04), em síntese, que no dia 20/10/2018, por volta das 21:00 horas, o denunciado e mais um individuo não identificado chegaram em uma motocicleta e realizaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas. Ato contínuo, em fuga, houve confronto armado com um policial militar à paisana que estava de folga e nas proximidades. O denunciado foi alvejado. Em meio ao confronto armado, o acusado e seu comparsa abandonaram a motocicleta no local e entraram em um carro que lhes deu fuga. Diante do ocorrido, policiais civis diligenciaram objetivando identificação dos executores, chegando na pessoa do acusado. Destaca-se que, na troca de tiros o réu foi alvejado. Assim, em virtude dos ferimentos que sofreu, o acusado buscou socorro médico, o que permitiu a sua identificação e captura, tendo inclusive sido reconhecido por testemunhas como o autor do fato. Ocorre que os crimes, nos moldes em que foram praticados expressam caraterísticas de ¿pistolagem¿, ou seja, existe um autor intelectual e patrocinador do crime, sendo o ora acusado apenas o executor que praticou o crime mediante paga ou promessa de recompensa sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121 §2º, II e IV c/c 69, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 238/242),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo 121, §2º, I e IV c/c 69, ambos do Código Penal
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 246/252),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, bem como pela revogação da prisão preventiva do mesmo.

Em
contrarrazões

(fls. 277/283),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 306/309),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal. Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:
[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a materialidade e os indícios de autoria restaram comprovadas por meio da instrução processual através da prova testemunhal acostada aos autos.

Neste estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato. Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência dos Tribunais Superiores:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E VOTO VENCIDO. ART. 413 DO CPP. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE
. 1. ¿Como é sabido, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Por outro lado, quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o outro¿; (REsp 578.585/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2009, DJe 26/10/2009). 2. (...).
(REsp 1430899/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE RESISTÊNCIA.
(...). 3. Esta corte sufraga o entendimento de que inexiste nulidade na decisão de pronúncia que limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a respaldar a decisão em elementos indiciários de autoria e materialidade constantes nos autos. 4. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(HC 143.661 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017).

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente.
2.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva,

melhor sorte não assiste o ora recorrente.

Verifico que o magistrado sentenciante
manteve a custódia preventiva
do ora recorrente em sede da decisão de pronúncia, analisando de forma fundamentada.

Assim que, a fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para adotar os fundamentos utilizados pelo magistrado singular, como razões de decidir no presente voto:
(...) Presentes porque há gravidade em concreto da conduta, haja vista que o réu, em tese, disparou várias vezes contra os irmãos que estavam sentados no restaurante sem qualquer chance de defesa. Além disso, conforme depoimento prestado em juízo, diante da reação do Policial à paisana que efetuou disparos para proteger terceiros que estavam sentados na sorveteria logo à frente, o acusado, supostamente, abriu fogo em direção à sorveteria com o objetivo de também repelir a intervenção do Policial Militar Henrique Fonseca, pondo em perigo todas as outras pessoas que ali estavam, para assegurar a normal execução do delito. Do mesmo modo, a ordem pública provavelmente restará fragilizada caso o acusado seja posto em liberdade, visto que a tratativa diz respeito a delito sobremaneira grave, praticado com características de pistolagem, na medida em que as circunstâncias do delito, em tese, inserem-se numa constante existente na mesorregião sudoeste do Pará, em especial a cidade de Anapu/PA, a sangria em razão de conflitos agrários. São várias as notícias e fatos que colocam Anapu/PA como epicentro dos conflitos fundiários. Inúmeras são as mortes ocorridas em razão de tal, a ponto de ensejar atuação conjunta de diversos órgãos e entidades da federação a fim de apaziguar a refrega fundiária. De modo que acontecimentos que fletam com conflitos fundiários ou deles advém causam singular perplexidade na comunidade já assoberbada com o estigma do sangue pela terra. Pari Passu, muito embora a comoção social não possa, de per si, alicerçar a prisão preventiva, esta deve ser levada em consideração como elemento satelitário a fim de se extrair ou não eventual malferimento da ordem pública. Assim, por ora reclama o indeferimento o pedido de liberdade provisória.. (...).

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção. Sobre o tema:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES (2X). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA
. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delitos graves in concreto, cometidos mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, contra duas vítimas, em via pública, por volta das 13h10min e das 15h50min, plena luz do dia, demonstrando a ousadia e periculosidade do paciente e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. Não prospera o pleito de substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória do paciente, em função de sua alegada drogadição, na medida em que inexistem elementos nos autos que indiquem a incompatibilidade do cumprimento, por ele, da medida extrema, somente por força do seu vício em drogas. Ademais, a medida cautelar prevista no artigo 319, VII, do CPP, depende de perícia com conclusão pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, a qual inexiste nos autos. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. DENEGADA A ORDEM.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70082910795, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 30-10-2019).
(TJ-RS - HC: 70082910795 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 30/10/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2019).

É fundamental conferir eficácia ao
princípio da confiança do juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades. No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PRECARIEDADE DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO.
SEGREGAÇÃO MANTIDA.
(...). A carência de prova pré-constituída, aliada à confiança no juiz do processo, possuidor de melhores condições para avaliar a necessidade de segregação cautelar, acarretam a denegação da ordem de habeas corpus. (...).
(TJ/RS, Habeas Corpus Nº 70074374547, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 16/08/2017). GRIFEI.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora